Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. DANO MORAL IN RE IPSA. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO DO C. STJ. VALOR MÍNIMO FIXADO. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE IMPRECISA DE DELITOS. PRECEDENTES. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima tem especial importância quando, em processos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se em consonância com outras provas coligidas no processo. Comprovadas as práticas de atos libidinosos, dentre eles atos libidinosos diversos, mediante grave ameaça, com o intuito de satisfação da própria lascívia, a condenação é medida que se impõe.
2. A versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra da genitora, avós maternos e demais testemunhas, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
3. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)
4. Ainda que impreciso o número de estupros praticados pelo acusado, se a instrução processual revelou que foram frequentes e perduraram por considerável período, é imperiosa a aplicação da fração no patamar máximo previsto no art. 71 do Código Penal. Precedentes do c. STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.